Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-92.2019.8.11.0101
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000346-92.2019.8.11.0101.
Origem: Juizado Criminal de Claudia.
Apelante: MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - APREENSÃO DE VEÍCULO (TRATOR) - UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. ART. 25, §5o DA LEI 9.605/98 - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo o bem instrumento para a prática de crime ambiental, não há falar-se em restituição. Tampouco se deve cogitar em depósito haja vista a potencialidade não ocasional para o cometimento de crime ambiental. O bem interessa ao processo, devendo permanecer à disposição da justiça, nos termos do art. 118 do CPP e art. 25 § 4.o, da Lei no. 9.605/98.
2. In casu, é importante frisar que o trator foi utilizado como instrumento para a prática de crime ambiental, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.
3. No mesmo sentido o STJ no julgamento do AREsp 1084396/RO entendeu por regular a apreensão de veículo (trator) locado, tendo em vista ao princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, em que a responsabilidade recai de qualquer forma para quem contribui para a prática da infração ambiental.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000346-92.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT - CPF: 522.708.401-78 (APELANTE), FORUM DA COMARCA DE CLAUDIA - CNPJ: 07.151.535/0001-02 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MPEMT - CLÁUDIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022